Tribunal: TJES
Processo: 5013323-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013323-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTES
DE OFÍCIO
. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE MULTA E OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem, com base no art. 537, § 1º, do CPC, reduziu, de ofício, o valor das astreintes acumuladas para R$ 219.346,58 (duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), montante correspondente ao valor atualizado do bem objeto da obrigação principal, diante da desproporção entre a multa e o conteúdo patrimonial da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a redução, de ofício, da multa cominatória (astreintes) em sede de cumprimento de sentença, diante da alegada desproporcionalidade entre o valor da sanção e o da obrigação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O art. 537, § 1º, do CPC/2015 autoriza expressamente a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que se mostrarem excessivas ou insuficientes.
4
. A decisão agravada observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 706 dos recursos especiais repetitivos, segundo a qual a multa cominatória não preclui e pode ser revista a qualquer tempo, inexistindo coisa julgada sobre sua fixação.
5.
A jurisprudência do STJ admite a redução da multa cominatória em caso de desproporcionalidade com a obrigação principal, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte do exequente.
6.
A multa executada alcançava patamar superior a 48 (quarenta e oito) vezes o valor do bem objeto da obrigação, evidenciando flagrante desproporcionalidade e justificando a adequação do valor ao limite do crédito principal.
7.
A pendência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença reforça a inexistência de multa vencida e exigível, autorizando a revisão judicial do valor provisoriamente executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:

9.
O juiz pode reduzir, de ofício, o valor das astreintes em sede de cumprimento de sentença, quando constatada desproporcionalidade em relação à obrigação principal.
10.
A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do Tema 706/STJ.
11.
A redução da multa cominatória visa preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa do credor.
12.
A pendência de exame da impugnação ao cumprimento de sentença afasta a definitividade da multa e autoriza sua revisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
em face de r. decisão (evento 70187356), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 5007849-63.2024.8.08.0012 movido pelo ora agravante em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em desfavor do banco ora agravante, de ofício, reduziu as astreintes.

O juiz de primeira instância fundamentou que o “artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, prevê que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, seja a requerimento da parte, seja de ofício, quando se revelar insuficiente ou excessivo” (evento 70187356).

Asseverou que “
o valor das astreintes acumuladas supera em dezenas de vezes o valor do bem objeto da obrigação, representando flagrante desproporcionalidade em relação ao conteúdo patrimonial da condenação e ao valor venal do veículo. A cominação atingiu patamar que já ultrapassa a finalidade coercitiva e converte-se, de forma indevida, em instrumento de locupletamento sem causa.
” (evento 70187356).

Por isso, reduziu a multa cominatória “
ao montante de R$ 219.346,58 (duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao valor atualizado do bem objeto da obrigação principal.
” (evento 70187356).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, observa-se que a decisão agravada, que reduziu a multa cominatória foi prolatada anteriormente à oferta de impugnação ao cumprimento de sentença (evento 71675280), portanto, não foi devolvida à apreciação desta egrégia Corte a questão relacionada à inexigibilidade das astreintes por descumprimento à Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, o juiz de primeiro grau conferiu efeito suspensivo à impugnação (evento 75076046), sendo que reforço que essa matéria não é objeto do presente agravo de instrumento, que se limita a verificar a adequação da redução – de ofício – do valor da multa cominatória.

Na inicial (evento 42010561) do referido cumprimento de sentença, o agravante narrou que as astreintes atualizadas até 24 de abril de 2024 alcançaram o patamar de R$ 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos e mil reais), enquanto o crédito principal perseguido, referente à convolação em perdas e danos pela não devolução ao agravante do veículo alienado fiduciariamente, era da ordem de R$ 219.346,58 (duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o art. 537, §1º, do CPC, enquanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73 (tema 706), fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Não desconheço que em recente julgado de embargos de divergência em recurso especial, a Corte Especial do STJ, compreendeu que: “
A modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ, de modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançados patamares elevados
”
2
.

No entanto, o julgado supracitado não integra o rol do art. 927 do CPC, de modo que não vincula este egrégio Tribunal de Justiça, enquanto o precedente firmado no tema 706 dos recursos especiais repetitivos ostenta caráter vinculante em relação a esta Corte, ante a regra do art. 927, inciso III, do CPC e consoante preconiza o enunciado nº 170 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que prevê:

170. (art. 927,
caput
)
As decisões e precedentes previstos nos incisos do
caput
do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.
(Grupo: Precedentes)

Ao listar cinco incisos específicos, a norma estabeleceu um rol seletivo, optando por incluir determinadas orientações e omitir outras que, teoricamente, poderiam compor o sistema de precedentes obrigatórios, sendo que inexiste orientação dos Tribunais Superiores acerca de eventual natureza vinculante dos embargos de divergência em relação aos demais Tribunais.

Nesse contexto, entendo que é dever desta colenda Terceira Câmara Cível observar a orientação do STJ em sede de recurso especial repetitivo, em especial pelo fato de que somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, circunstância que impede a adoção da técnica do
overruling
.

Ademais, a pendência de exame da impugnação ao cumprimento de sentença reforça que sequer há multa cominatória vencida, já que a própria exigibilidade das astreintes ainda será objeto de exame perante juízo de origem. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO DE TRADE DRESS EM MEDICAMENTO GENÉRICO. ASTREINTES. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE NO LAPSO SEM TÍTULO EFICAZ. ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 537, § 1º, DO CPC/2015. BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CC). PRECLUSÃO (ART. 507 DO CPC/2015). TEMA 706/STJ. SÚMULAS NºS 7 /STJ E 283/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Especial, em cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por contrafação de conjunto-imagem (trade dress) de medicamento genérico com ácido acetilsalicílico, em que se discute a exigibilidade e o período de incidência das astreintes, à luz da suspensão da eficácia da tutela por efeito suspensivo a apelação. 2. O objetivo recursal é decidir se (I) o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil permite rediscutir ou excluir astreintes já vencidas e declarar sua parcial inexigibilidade; (II) a concordância com laudo pericial atrai a boa-fé objetiva e o venire contra factum proprium (art. 422 do Código Civil); (III) há preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, quanto ao período e à exigibilidade das astreintes; (IV) há divergência jurisprudencial sobre a impossibilidade de revisão de multa já vencida. 3. A possibilidade de revisar e delimitar as astreintes subsiste enquanto houver discussão sobre seu montante e pressupostos, sendo inexigível a multa no período em que não havia decisão eficaz, por se tratar de matéria de ordem pública ligada à existência e adequação do título executivo; a concordância com laudo não suprime o controle judicial nem constitui preclusão quanto à exigibilidade em lapso sem comando jurisdicional vigente. 4. A tese firmada no Tema 706/STJ estabelece que a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada - RESP 1.333.988/SP).
5. A jurisprudência é firme no sentido de que o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida (AgInt no RESP 1.846.190/SP; AgInt no AREsp 2.401.413/RJ; AgInt no AREsp 2.558.173/RS)
. 6. A adequação entre o valor executado e o título é questão de ordem pública, controlável inclusive de ofício (RESP 928.631/DF; RESP 713.243/RS), sendo inexistente descumprimento sancionável quando vigente efeito suspensivo à apelação. 7. A pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas (Súmula nº 7/STJ) e não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão (Súmula nº 283/STF). 5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ; REsp 2.233.882; Proc. 2024/0380045-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 06/11/2025)

Cumpre notar, ainda, que a multa cominatória almejada pelo agravante superava em mais de 48 (quarenta e oito vezes) o valor do crédito principal do cumprimento de sentença, o que acentua ser adequada a minoração para o mesmo patamar da expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo banco devedor, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrente/exequente. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A comprovação da suspensão do expediente forense na instância de origem, por meio de documento idôneo juntado quando da interposição do agravo interno, permite afastar a intempestividade do recurso anteriormente interposto, em conformidade com o entendimento da Corte Especial do STJ. 2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que é possível a revisão do valor da multa cominatória (astreintes) nas hipóteses em que sua fixação se mostrar excessiva e desproporcional em relação à obrigação principal, para evitar o enriquecimento sem causa.
3. Na hipótese, considerando a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, o valor fixado na origem mostra-se proporcional e não promove o enriquecimento sem causa. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.645.099/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer referente à baixa de gravame sobre veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução do valor das astreintes fixadas em montante considerado exorbitante, para evitar enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a redução do valor das astreintes quando fixadas em montante muito superior ao discutido na ação judicial, para evitar enriquecimento sem causa. 4. A multa cominatória deve ser proporcional e razoável, considerando o valor da obrigação principal e as circunstâncias do caso.
5. No caso concreto, o valor das astreintes foi considerado exorbitante, justificando sua redução para R$ 15.000,00. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes. (REsp n. 1.920.397/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A decisão que fixa o valor das astreintes possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide. II. Considerando a natureza nitidamente acessória das astreintes, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor.
III. Na hipótese, diante do reiterado e inescusável descumprimento da ordem judicial e da capacidade econômica das partes, deverá ser reformada a decisão recorrida para limitar o valor da multa ao equivalente ao do imóvel, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado. Precedentes.
lV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0027602-66.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 05/12/2017; DJES 15/12/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

2
STJ. Corte Especial.EAREsp 1.479.019-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/5/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.